Tribunal: TJSP
Processo: 1023325-05.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – BEM MÓVEL. Aquisição de móveis planejados – Relação de consumo – Solidariedade das fornecedoras – Negócio jurídico complexo e plurilateral – Inadimplemento contratual por parte das fornecedoras – Indenização por morais – Cabimento – Apontamento indevido – Dano in re ipsa – Montante razoável – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – BEM MÓVEL. Aquisição de móveis planejados – Relação de consumo – Solidariedade das fornecedoras – Negócio jurídico complexo e plurilateral – Inadimplemento contratual por parte das fornecedoras – Indenização por morais – Cabimento – Apontamento indevido – Dano in re ipsa – Montante razoável – Sentença mantida – Pertinência subjetiva da demanda bem reconhecida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.